Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701740-23.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FLÁVIA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. MAGISTÉRIO. TIDEM. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECADÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 1. A Lei Distrital no 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada, nos termos do artigo 2o da referida norma distrital. 2. A Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para a revisão dos próprios atos, sob pena de decadência, salvo se comprovada má-fé, conforme redação do art. 54, da Lei Federal 9.784/99, aplicável por força do Decreto n. 2.834/2001, c/c o art. 178 da Lei Complementar Distrital. 3. Ao julgar a Tese 1009, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 4. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, devendo ser atendido o previsto no Decreto 20.910/32, o qual dispõe que a Administração tem o prazo máximo de 5 (cinco) anos para cobrar as dívidas passivas, sob pena de prescrição, conforme redação do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 5. Deu-se parcial provimento à apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/1932, argumentando que não há que se falar em prescrição da obrigação de ressarcimento imposta na decisão administrativa em discussão, tendo em vista que o termo inicial para a cobrança deve ser a data em que constatada a irregularidade (pagamento a maior), a qual ocorreu apenas após a notificação da autora para comprovar a existência de vínculo com empresas privadas no período em que recebia TIDEM, no ano de 2016, e ficou suspenso durante o curso do processo administrativo de cobrança. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/1932, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “Na espécie, tem-se que o prazo prescricional para a reparação de danos referentes aos valores do período 05/02/2001 e de 11/2007 se encerrou, respectivamente, em 05/02/2006 e em 11/2012, e o de 06/2010, em 06/2015, tendo a Administração instaurado processo administrativo para apuração dos valores devidos, tão somente, no ano de 2016, ou seja, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/32, já que não restou comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição” (ID 54373359). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025